Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732528-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIOLA ALVES TEIXEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51223723, a autora agravante alega que a seguradora agravada não cumpriu a decisão antecipatória recursal de ID 49886606, que determinou à seguradora de plano de saúde a concessão de autorização visando a realização do procedimento cirúrgico posto "sub judice", nos termos do relatório médico colacionado pela parte demandante. Posta a questão nestes termos, intime-se a seguradora agravada para manifestação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre os fatos alegados pela autora agravante. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator